Tribunal: TJSP
Processo: 1011698-98.2023.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – Extinção do processo, por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC – Notificação enviada ao endereço que consta no contrato celebrado entre as partes – AR devolvido com a informação de "não procurado" – Mora comprovada – Aplicação do entendimento firmado

Ementa:
APELAÇÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – Extinção do processo, por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC – Notificação enviada ao endereço que consta no contrato celebrado entre as partes – AR devolvido com a informação de "não procurado" – Mora comprovada – Aplicação do entendimento firmado no Tema Repetitivo no 1.132 do C. Superior Tribunal de Justiça, que considera suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no contrato para a comprovação da mora, dispensando-se a prova do recebimento – Retorno dos autos à origem para regular prosseguimento – Sentença anulada – RECURSO PROVIDO, com determinação.